Tribunal: TJBA
Processo: 8008574-70.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008574-70.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: ZOEMIA ALVES MARIANO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Sentença que determinou à ré o custeio de futuros exames PET-CT oncológicos prescritos, bem como das despesas com deslocamento, ressarcimento de valor já despendido pela autora e indenização por danos morais.

Apelação sustentando que o exame não se enquadraria nas diretrizes da ANS, que a cláusula contratual não seria abusiva, e que não houve dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de exame PET-CT oncológico prescrito por médico assistente com base em diretrizes da ANS; (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não sendo exaustivo, especialmente quando se trata de tratamento oncológico prescrito por médico assistente.

A recusa de cobertura ao exame essencial para acompanhamento de doença grave, amparada por relatório médico fundamentado, configura conduta abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, art. 421).

A cláusula contratual que nega cobertura em tais condições é nula, à luz do art. 51, I e IV, do CDC.

A negativa da operadora agravou a situação da autora, paciente idosa e portadora de neoplasia grave, gerando abalo moral indenizável.

Quanto ao pedido de devolução do valor despendido pela autora, restou demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do exame, ensejando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (CPC, art. 499).

Jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de exame PET-CT em contexto de tratamento oncológico, bem como a compensação por dano moral em caso de recusa indevida: AgInt no REsp n. 2.137.002/SP; AgInt no AREsp n. 2.488.872/SP; AgInt no AREsp 1656556/SP; AgInt no AREsp 1607797/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a recusa de cobertura de exame PET-CT oncológico prescrito por médico assistente para paciente com câncer, mesmo que não atendidas integralmente as diretrizes da ANS, devendo o plano de saúde ressarcir valores despendidos e indenizar por danos morais em razão da negativa injustificada de cobertura."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: arts. 6º e 196;

Código de Defesa do Consumidor: art. 51, I e IV, §1º;

Código Civil: art. 421;

Lei nº 9.656/98: art. 10, § 13, I e II;

Código de Processo Civil: arts. 85, §2º e §11; 499.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.137.002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/10/2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.488.872/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/5/2024;

STJ, AgInt no AREsp 1656556/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/09/2020;

STJ, AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/08/2020;

STJ, REsp n. 2.217.428/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 29/9/2025;

STJ, AgInt no REsp n. 2.111.679/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº 8008574-70.2024.8.05.0113
em que figura como

apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e

apelado
ZOEMIA ALVES MARIANO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

apelo
interpost
o
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .